Tribunal: CARF
Processo: 10530.902058/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.902058/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.980 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO LIMA MATHIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.902058/2009-00
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.119 (fls. 116/120 do e-processo), em 08/10/2019, na qual
determinou-se o seguinte:
[...] deve a Unidade de Origem intimar o contribuinte a apresentar toda a documentação
que disponha para comprovar as suas alegações, tais como, por exemplo, os Livros
Diário e Razão ou Caixa, além da documentação que lhes deu suporte.
Além do mais, é imprescindível ressaltar que a participação do contribuinte na referida
diligência é imprescindível ao reconhecimento do crédito tributário, pois nada obstante
os documentos já apresentados, convém advertir que a “juntada de documentos” não se
confunde com a “comprovação da liquidez e certeza do crédito”. É preciso que haja
uma conexão lógica entre aquilo que fora alegado e o que fora apresentado, seja por
meio de tabelas ou planilhas explicativas, fazendo inclusive a confrontação daquilo que
fora informado e auferido a título de receita bruta.
É ônus do contribuinte demonstrar de maneira irrefutável a liquidez e certeza do crédito
tributário. In casu, demonstrando que toda a sua receita decorreu tão somente da
prestação de serviços de transporte de cargas.
Em verdade, cuida do caso da declaração de compensação, cujo crédito tributário
seria decorrente de um suposto pagamento a maior em razão de um erro na apuração do quantum
do tributo devido à época. Segundo alegou o contribuinte (fls. 70/71 do e-processo):
[...] em virtude da alteração que houve aumentando a presunção do lucro para base de
calculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido para prestadores de serviços de
12% para 32%, por força do artigo 22 da Lei-10.684/2003, a base de cálculo da CSLL, o
mesmo achou que se enquadraria em tal elevação, calculando assim de forma errada a
apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL referente ao 3o
trimestre de 2005. Então, nada mais justo do que o contribuinte refazer sua apuração da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, constatar que houve pagamento
indevido e requerer a compensação ou restituição do mesmo, optando então pela
compensação com tributos vincendos.
No 4o Trimestre de 2005, o contribuinte obteve uma Receita Bruta provenientes do
transporte de cargas no valor de R$ 854.185,60. Então foi feito o cálculo do referido
trimestre a maior. Contudo com a constatação do pagamento a maior fica o contribuinte
então com direito de utilizar credito para compensação com demais tributos vincendos.
Abaixo segue' demonstração do calculo apurado de forma correta demonstrando assim
que houve pagamento a maior da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

Sendo assim, o contribuinte vem através desta apresentar seus conhecimentos de
transportes - CTRC, emitidos durante o 3o Trimestre de 2005, como também seu Livro
de Registro de Saídas, onde constam numeração dos mesmos durante os meses de
apuração do trimestre em questão, levantando assim toda sua Receita Bruta do período
de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005 que serviu de base de calculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, bem como Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, ambos declarados em sua DIPJ, não deixando duvidas que 100%
de sua Receita Bruta foram oriundos da atividades do Transporte de Cargas.
Ao analisar as razões do contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”) indeferiu-os sob o argumento de que não teriam sido
apresentadas prova da segregação da receita para aplicação de cada um dos percentuais
específicos e de que não haveriam provas suficientes de que todas elas seriam decorrentes de
serviços de transportes de cargas, o que justificaria a aplicação única e exclusiva do percentual
de 12% sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo.
O contribuinte defendeu-se então alegando que não seria necessária a segregação,
posto que cem por cento da sua receita bruta seria decorrente da prestação de serviços de
transportes de cargas. Apresentou como prova requerimento de empresário, Livro Registro de
Saídas; Livro de apuração de ICMS; além dos documentos de conhecimento de transporte
emitidos.
Face ao exposto, determinou-se a realização da diligência inicialmente
mencionada, da qual o contribuinte foi intimado em 18/11/2020 (fls. 124 do e-processo) para
apresentar documentação hábil e suficiente para comprovar que toda a sua receita seria
decorrente dos serviços mencionados.
Foram anexados aos autos a cópia do RG do Sr. Carlos Alberto Lima Mathias da
Silva, cópia do ato constitutivo e documentos de alteração contratual da sociedade, além das
Declarações de apuração mensal do ICMS (“DMA”), cópias do Livro Registro de Saídas e o
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

Livro de Apuração de ICMS, os quais, ressalte-se, já constavam dos autos, além de uma tabela
descritiva elaborada pelo próprio contribuinte e das DCTF’s do período.
Em nova manifestação, o contribuinte reitera todos os seus argumentos de defesa
já apresentados.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme já delimitado pelo relatório anteriormente reproduzido, discute-se nos
autos suposto crédito de pagamento a maior de CSLL referente ao 4o trimestre de 2005.
Segundo o contribuinte, houve um equívoco quanto ao percentual de presunção
aplicável sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo do tributo devido. Em suas
palavras (fls. 70 do e-processo), em virtude da alteração que houve aumentando a presunção do
lucro para base de calculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido para prestadores de
serviços de 12% para 32%, por força do artigo 22 da Lei-10.684/2003, a base de cálculo da
CSLL, o mesmo achou que se enquadraria em tal elevação, calculando assim de forma errada a
apuração da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL referente ao 4o trimestre de
2005.
Todavia, como muito bem constado pela instância a quo (fls. 62 do e-processo),
não foi comprovado, neste caso, o erro no preenchimento na DCTF originalmente oferecida, o
que seria feito pela demonstração de que toda a receita da Empresa diz respeito à atividade de
transporte de cargas, e não à de limpeza em imóveis.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte chegou a apresentar um indício de
prova, motivo pelo qual os autos foram baixados em diligência para que fossem apresentados
elementos adicionais que suportassem o alegado, os quais deveriam ser analisados e confirmados
pela Unidade de Origem.
O termo “indício de prova” é utilizado pois não foram apresentados, por exemplo,
livros contábeis que confirmassem os valores constantes dos registros de saída e dos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

conhecimentos de transporte, os quais, ressalta-se, encontram-se em grande parte ilegíveis, além
de DIPJ demonstrando as receitas do período. Também seria importante confirmar que não
foram lançadas na contabilidade outras receitas além daquelas decorrentes do suposto transporte
de carga.
Como se sabe, a liquidez e certeza do crédito tributário decorre da própria
ausência de dúvidas quanto a sua existência, o que até então não seria possível de se concluir.
Constava inclusive do pedido de diligência o seguinte excerto (fls. 119 do e-processo):
[...] imprescindível ressaltar que a participação do contribuinte na referida diligência é
imprescindível ao reconhecimento do crédito tributário, pois nada obstante os
documentos já apresentados, convém advertir que a “juntada de documentos” não se
confunde com a “comprovação da liquidez e certeza do crédito”. É preciso que haja
uma conexão lógica entre aquilo que fora alegado e o que fora apresentado, seja por
meio de tabelas ou planilhas explicativas, fazendo inclusive a confrontação daquilo que
fora informado e auferido a título de receita bruta.
Pois bem, ressalte-se que após mais uma vez ser instado a apresentar a prova das
suas alegações, o contribuinte apresentou de elemento novo tão somente a Declaração e apuração
mensal do ICMS (“DMA”), documentação emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia.
De fato, tal documentação demonstra que o contribuinte teria realizado operações
de saídas de mercadorias/e ou prestações de serviço supostamente sujeitas à tributação pelo
ICMS na monta de R$ R$885.401,06, nos últimos três meses do ano.
Sucede que tal constatação não é suficiente para que se afirme cabalmente que
somente foram auferidas e escrituradas tais receitas no período em questão. Isto porque sequer
consta dos autos a DIPJ da qual se pudesse visualizar a receita do período. Tampouco fora
fornecida a sua contabilidade, com a apresentação de livro diário ou razão. Ou seja, não houve
apresentação de documentação nova capaz de estabelecer uma conexão lógica entre as alegações
e as apurações.
Ressalte-se que o contribuinte teve a oportunidade de por pelo menos três vezes
fornecer toda a sua escrituração contábil fiscal, mas nem o fez, nem sequer explicou porque não
o fez ou não o poderia, por exemplo.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

Em sendo assim, torna-se inconcebível a reforma do julgado a quo, face a
ausência nos autos de documentação hábil e suficiente a demonstrar que as únicas receitas
auferidas pelo contribuinte no período seriam decorrentes da prestação do serviço de transporte
de cargas.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.980 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.902058/2009-00

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital